Tribunal: TJES
Processo: 5002338-49.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002338-49.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETH MARIA COMETTI CHIEPPE
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002338-49.2022.8.08.0014

RECTE.: ELIZABETH MARIA COMETTI CHIEPPE

RECDO.: BANCO PAN S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO NÃO CONSTATADA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, em que a autora alega ter sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) do cartão. Aduz que não realizou qualquer contratação junto ao banco requerido, e por este motivo requer a nulidade dos contratos com restituição dos valores pagos em dobro, além de indenização por danos morais.

Em sede recursal (ID. 3222212), requer a concessão do benefício da justiça gratuita e, no mérito, pugna pela reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Intimado para se manifestar (ID. 3222214), não apresentou contrarrazões recursais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 3222210) dispôs que: “Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais. Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulada pela autora, eis que aparentemente hipossuficiente, consoante comprovantes de rendimentos apresentados nos autos.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor.

Pois bem, da análise do conjunto probatório constante nos autos, observo que as partes celebraram contrato de cartão de crédito consignado no ano de 2017, oportunidade em que foi colhida a assinatura da demandante em instrumento próprio, bem como capturada a imagem de seu documento pessoal.

Percebe-se que, neste caso em específico, que o termo dos contratos apresentados pelo recorrido (ID. 3222126 e ID. 3222127, os quais a autora afirma não ter firmado, encontram-se assinados em grafia que não muito difere da existente no documento de identidade da ora recorrente (ID. 3222103). Ademais, as informações contidas nos contratos também são similares àquelas apresentadas pela recorrente em sua inicial. Dessa forma, não há prova de falsificação grosseira capaz de ensejar, nos processos que tramitam no rito dos juizados especiais, a declaração de inexistência do ajuste firmado.

Saliento, a espelho do que indicou a sentença recorrida, que os documentos referentes à contratação foram encaminhados ao endereço da consumidora e recebidos por esta, conforme se depreende das assinaturas apostas nos Avisos de Recebimento (AR) aos IDs. 3222129 e 3222130.

Outrossim, não se pode esquecer que houve a efetiva transferência dos valores solicitados para a conta bancária da ora recorrente, conforme documentos apresentados pela ora recorrida aos IDs. 3222186, 3222187 e 3222188.

De mais a mais, a recorrente reconhece em sede recursal ter celebrado os ajustes, o que difere completamente das razões expostas em sua peça vestibular, onde afirma, textualmente, a inexistência da relação contratual, eis que teria sido vítima de fraude.

Diante do exposto, evidente que a parte autora não instruiu seu pedido com o mínimo do direito alegado, conforme preleciona o art. 373, inciso I, do NCPC; e, ademais, inexistindo qualquer ato ilícito praticado pelo recorrido, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.